Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-97.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018128-97.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DE SOUZA FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 024.627.581-27 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

AÇÃO
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO TEMPORÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO
.
PROVA DO VÍNCULO QUE PODE SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022).

2. O
contrato

temporário

não
é
documento

indispensável
para o
ajuizamento
de
ação

em
que se
busca
a
sua

nulidade
, pois o
referido

vínculo

pode
ser
comprovado

por

qualquer
outro meio de

prova

em

direito

admitido
.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018128-97.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ROSANA DE SOUZA FERREIRA VASCONCELOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSANA DE SOUZA FERREIRA VASCONCELOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
trabalhou
para a
parte

reclamada

por

meio
de
contrato

temporário
no
período
de 2018 a 2021; b) o
contrato

deve
ser
declarado

nulo
; e c)
tem

direito

ao
FGTS
durante

este

período
.
Requereu
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos
e o
pagamento
do FGTS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a
petição

inicial

deve
ser
indeferida

pelo

fato
da
parte

reclamante
,
embora

intimada
,
não

apresent
ar

cópia
dos
contratos

temporários
.
Extinguiu
o
feito

sem

resolução
de
mérito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustent ando que a s ficha s financeira s

são

suficiente
s
para comprovar o
vínculo
temporário existente com a parte reclamada, não sendo imprescindível a juntad
a
do contrato temporário. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular tramite processual.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973.5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
,
como
é o
caso
do
contrato
para as
ações
que
visam

discutir

exatamente

a

existência

ou

extensão
da
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes. (...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Deste
modo, o
contrato

temporário

não
é
documento

indispensável
para o
ajuizamento
de
ação

em
que se
busca
a
sua

nulidade
, pois o
referido

vínculo

pode
ser
comprovado

por

qualquer

outro meio de
prova

em

direito

admitido
, como, no caso, pelas ficha
s financeiras trazidas com a inicial
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL - PETIÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou por anos, de forma ininterrupta, portanto, faz jus ao recebimento das férias e terço constitucional não pagos pelo requerido na vigência do contrato de trabalho. 2. Extrai-se dos autos que a parte autora fora intimada nos termos do disposto no novo Código de Processo Civil para apresentar os contratos temporários, sob pena de indeferimento da inicial. No entanto, verificou-se que fora acostado a petição inicial as fichas financeiras que comprovam o vínculo alegado na inicial, logo, mostra-se necessária a desconstituição da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1018129-82.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)

Portanto
,
deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição

inicial
e
extinguiu
a
ação

sem

resolução
do
mérito
,
sob o
fundamento
de ser
necessária
a
juntada
do
contrato

temporário

celebrado
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada e determina r que os autos re
tornem à

origem
para o
regular
processamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024